Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. PARECER JURÍDICO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Considerando que a sentença indeferiu a gratuidade de justiça e que o recorrente não apresentou prova acerca da sua situação financeira, a manutenção do decisum é medida que se impõe. No presente caso, verifica-se que o processo de inexigibilidade de licitação surgiu a partir de proposta de preços elaborada pela contratada, de modo que o Projeto Básico foi preparado com base naquela proposta, em um nítido direcionamento da contratação àquela empresa. O processo foi instruído no sentido de atender à proposta apresentada (artistas e custos indicados), beneficiando a empresa unilateralmente escolhida, em detrimento do interesso público. O artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93 permite a contratação por inexigibilidade de licitação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, e desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Todavia, os artistas não foram contratados diretamente, muito menos através de empresário exclusivo, mas, sim, por intermédio de empresa do ramo de organização de eventos, escolhida sem fundamento concreto. A empresa contratada foi constituída no dia 24/06/2011, cadastrada na Receita Federal em 29/06/2011 e na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em 04/07/2011; não obstante, recebeu direitos de uma das bandas em 25/06/2011, apenas um dia após sua criação e antes da existência do processo de inexigibilidade de licitação, concluindo-se que ela foi criada para promover o evento “FESTA DA MOAGEM E CARRO DE BOI”, na Região Administrativa de São Sebastião/DF, e receber indevidamente dinheiro público. O processo não foi submetido a parecer jurídico, em evidente desobediência ao artigo 38, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, certamente para evitar a emissão de parecer contrário à contratação. Houve apenas a emissão de parecer da Assessoria Técnica da Administração, cujo parecerista, assumindo o ônus de bem desempenhar a função, deixou de apontar as diversas ilicitudes, incorrendo em erro grave. A observância do teto remuneratório previsto na Nota Técnica no 01/2011 – UAG/AJL não afasta o evidente direcionamento da contratação. O Processo no 144.000.293/2011 foi iniciado e instruído para contratar empresa previamente escolhida e desenvolveu-se para atender todas as especificações por ela sugeridas, sendo evidente que a atuação dos administradores ímprobos se voltou para atingir interesse privado, contratando os artistas previamente indicados e pelos valores unilateralmente apontados pela contratada. Alegação de ausência de conhecimentos jurídicos não afasta a condenação por ato de improbidade administrativa, porquanto o direcionamento da contratação não depende desses conhecimentos, mas da vontade de contratar determinada pessoa, afastando qualquer possibilidade de concorrência. O administrador que não se sente apto a aprovar o Projeto Básico, a autorizar a despesa, a celebrar o contrato em nome da Administração e a determinar o pagamento de vultosa quantia, deve recorrer à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e submeter a contratação a parecer jurídico, ferramenta que deveria ter sido utilizada, por imposição legal. Considerando que este procedimento certamente impediria a ilegal contratação, a Administradora Regional preferiu agir à margem da lei. A participação da Administradora da Região Administrativa de São Sebastião nos atos de improbidade é inegável, cuja conduta gerou um prejuízo de R$197.500,00. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (MS 24.631/DF), o parecerista que emite parecer facultativo ou obrigatório pode ser responsabilizado se ficar configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. Bastava uma simples leitura do processo para constatar os variados vícios, razão pela qual, ao emitir o parecer opinativo, o réu assumiu o ônus de ter avalizado irregularidades tão evidentes. O fato de o parecer ter sido emitido dois dias antes dos shows, sendo patente não haver tempo hábil para permitir a regular e lícita contratação e execução do evento, corrobora a existência de erro grosseiro. Embora não seja possível afirmar que o parecerista atuou deliberadamente para beneficiar a contratada, ele desatendeu cuidados básicos ao emitir o parecer, permitindo a contratação ilegal, o que caracteriza erro grosseiro e impõe sua responsabilização por ato de improbidade administrativa. O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores da sociedade, o que não se confunde com a mera realização de ato ímprobo, devendo se analisar os aspectos do caso concreto, tais como valor do prejuízo, abalo social, propagação da informação, repulsa das pessoas. Sem considerar estes elementos, todo e qualquer ato de improbidade geraria a condenação por dano moral coletivo, entendimento que incluiria indevidamente uma nova sanção no rol do artigo 12, da Lei no 8.429/92, em manifesta usurpação da atividade legislativa. Na hipótese em tela, apesar do valor retirado dos cofres públicos ser considerável (R$197.500,00), não foi suficiente para abalar valores da população do Distrito Federal, pois não gerou maiores repercussões, ao passo que inexiste nos autos demonstração da repulsa social causada, nem se verifica um descrédito da Administração Pública ou uma diminuição do valor do bem público perante a sociedade, em razão desses fatos. Precedentes.